Tribunal: CARF
Processo: 16327.918519/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.918519/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.171 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAUBANK S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/04/2006
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reconhecida a nulidade de despacho decisório que deixou de conhecer
do conteúdo de DCTF retificadora transmitida anteriormente à sua prolação,
determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem, para que profira
novo despacho decisório em que sejam levados em consideração o conteúdo
desta declaração retificadora, bem como dos demais documentos
comprobatórios carreados aos autos, sem prejuízo da realização de diligências
que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para
que esta profira novo despacho decisório em que seja levado em consideração o conteúdo da
DCTF reitficadora, bem como a documentação acostada ao recurso voluntário interposto, sem
prejuízo de outras diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do
direito creditório em discussão.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo Contribuinte, por
meio de PER/DCOMP no 12472.21296.310108.1.3.04-3130, que não foi homologado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.918519/2009-40
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.171 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918519/2009-40

Unidade de Origem porque teria constatado inexistir crédito disponível de PIS suficiente relativo
ao DARF pago em 13/04/2006, no valor de R$ 340.129,14 (código de receita: 4574), conforme o
constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade, juntando aos autos os documentos de fls. 02 (documentos de identidade dos
patronos, procuração, substabelecimento, extrato de ata de AGE, DACON Mensal Retificador,
DCTF Mensal Retificadora, PER/DCOMPs e comprovante de arrecadação) e alegou, em síntese:
3.1. O direito da Manifestante ao crédito reclamado não pode se contestado sob
argumentos de ordem formal, visto que se trata de direito plenamente amparado na
Constituição Federal e na legislação aplicável.
3.2. Haja vista que a DCTF Retificadora foi apresentada, em 30/10/2009. a
glosa em questão não pode subsistir, sendo necessária a correção de ofício do
equívoco declarado no respectivo informe (mero erro formal), pois que, pela busca da
verdade material, constatado erro de fato é dever-poder da Administração reformar a
decisão atacada. Colaciona jurisprudência administrativa.
3.3. Transcreve o art. 165, I do CTN, cita legislação ordinária e
posicionamentos doutrinários para sustentar a regularidade da compensação pleiteada.
3.4. Diante do que expõe, entendendo por demonstrada a impropriedade do ato
administrativo guerreado, requer seja recebida e processada a presente manifestação
de inconformidade, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos do § 11 do art. 74 da
Lei no9.430/91, e reformado o Despacho Decisório para, alfim, convalidar a
compensação realizada e extinguir o débito até então exigido.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO I (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/04/2006
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de sua
prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação. O
erro de fato no preenchimento da DCTF deve ser comprovado pelo sujeito passivo por
meio de documentos hábeis e idôneos. A ausência de prova de que o pagamento foi
efetuado indevidamente ou em valor superior ao devido impõe o não reconhecimento do
direito creditório e a consequente não homologação da compensação a ele vinculada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL.
O processo administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material.
Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá sempre vir acompanhado de
comprovação documental ou, no mínimo, com contundentes indícios de sua veracidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.171 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918519/2009-40

No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório, quais sejam, DCTF retificadora, planilhas e
demonstrativos de apuração da contribuição, Balancete Contábil e espelhos de operações
realizadas na Bolsa de Mercadorias e Futuro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro PEDRO SOUSA BISPO, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de PIS pago em 13/04/2006. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente
apresentou Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o
argumento de que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a
homologação da compensação.
Em seu recurso, a Empresa alega que cometeu erro ao preencher incorretamente a
DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu direito, juntou aos
autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório denegatório e
Manifestação de Inconformidade, tais como: DCTF retificadora, planilhas e demonstrativos de
apuração da contribuição, Balancete Contábil e espelhos de operações realizadas na Bolsa de
Mercadorias e Futuro.
De plano, constata-se nos autos que a DCTF retificadora foi apresentada em
momento anterior à ciência do Despacho Decisório e não foi considerada na análise do direito
creditório pleiteado. Enquanto a ciência do despacho decisório se deu em 27/11/2009 (e-fls.17),
a DCTF retificadora se deu em 30/10/2009 (e-fls.22).
Desde as alterações introduzidas pelo artigo 18 da Medida Provisória no 2.189-
49/2001, a retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela Autoridade Administrativa.
Nesses casos, as Turmas do CARF têm entendimento de que os autos devem
retornar à Unidade de Origem para que se profira novo despacho decisório considerando-se o
contido na DCTF retificadora e sem prejuízo de outras diligência que se fizerem necessárias.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos proferidos:
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS. DECLARAÇÃO ORIGINAL. NULIDADE DO
DESPACHO QUE DESCONSIDEROU A DCTF.
A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.171 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.918519/2009-40

(Acórdão no1002-001.909 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, sessão
de 14 de janeiro de 2021)
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reconhecida a nulidade de despacho decisório que deixou de conhecer do
conteúdo de DCTF retificadora transmitida anteriormente à sua prolação, determinando-
se o retorno dos autos à unidade de origem, para que profira novo despacho decisório
em que sejam levados em consideração o conteúdo desta declaração retificadora, bem
como dos demais documentos comprobatórios carreados aos autos, sem prejuízo da
realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.
(Acórdão no 3001-001.572, 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, sessão de
15 de outubro de 2020).
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que esta profira novo
despacho decisório em que seja levado em consideração o conteúdo da DCTF retificadora, bem
como a documentação acostada ao Recurso Voluntário interposto, sem prejuízo de outras
diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito creditório em
discussão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
PEDRO SOUSA BISPO

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital